Tribunal: CVM
Processo: IA-1997-17_A
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-05-19
Data de publicação: 2005-05-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 17/97
Acusados:
Cid Meirelles Ferreira
Luiz Carlos de Lucca
Mérito Auditores Independentes
Milton de Souza Meirelles Filho
Ementa:
Inobservância do art. 3o, da Instrução CVM no 10/80. - Aquisição, pela
controlada, de ações da controladora em percentual superior ao permitido.
Inabilitação e Absolvição.
Infração aos artigos 9o, 10 e 11 da Instrução CVM no 10/80 – Falta de
publicação e de comunicação à CVM e à Bolsa de Valores competente, da
aquisição e posterior alienação de ações da Brumadinho S/A Mineração e
Metais pela controlada Cimaq S/A Indústria e Comércio. Inabilitação.
Inobservância do art. 16, inciso VIII, da Instrução CVM no 202/93. - Atualização
do registro da companhia aberta. Inabilitação.
Infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76 - Atuação
descuidada e ímproba dos administradores. Falta para com o dever de
diligência. Inabilitação
Inobservância do art. 177 da Lei no 6.404/76. - Escrituração contábil precária.
Inabilitação.
Descumprimento do caput do art. 244 da Lei n° 6.404/76 e do disposto na
alínea "b" do art. 2o da Instrução CVM n° 10/80. - Irregularidades na aquisição
de participação recíproca. Inabilitação e Absolvição.
Infração aos art. 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94 - exercício da atividade
de auditor independente no mercado de valores mobiliários. Multa.
Infração ao art. 8o da Instrução CVM no 10/80 – Não aplicável à hipótese dos
autos. Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base
na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por unanimidade de votos,
com base no art. 11, da Lei no 6.385/76:
1. Aplicar ao senhor Cid Meirelles Ferreira, Diretor Superintendente, de Relações com o
Mercado, membro do Conselho de Administração e o responsável pela área contábil
da Brumadinho S.A. Mineração e Metais, a pena de inabilitação, pelo
período de três anos, para o exercício de cargo de administrador de
companhia aberta, ou de entidade do sistema de distribuição de valores, por
infração ao disposto nos artigos 3°, 9°, 10 e 11 da Instrução CVM n° 10/80,
no inciso VIII do artigo 16 da Instrução CVM n° 202/93 e nos artigos 153 e
177 da Lei n° 6.404/76, bem como no caput do artigo 244 desse mesmo
diploma legal c/c o artigo 2o, alínea b, da Instrução CVM no 10/80;
2) Aplicar ao senhor Milton de Souza Meirelles Filho, Presidente do
Conselho de Administração, a pena de inabilitação, pelo período de um
ano, para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta, ou de
entidade do sistema de distribuição de valores, por infração ao disposto nos
artigos 9o, 10 e 11 da Instrução CVM n° 10/80, e nos artigos 142, inciso III,
e 153 da Lei n° 6.404/76,
1. Aplicar á Mérito Auditores Independentes e ao seu responsável técnico, o senhor Luiz
Carlos de Lucca, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 3.681,78 , por infração ao
1/14

disposto nos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94.
2. Absolver o senhor Milton de Souza Meirelles Filho da acusação de infração ao artigo 3o
da Instrução CVM no 10/80 (aquisição de ações da controladora, para manutenção em
tesouraria, acima do limite de 5%) e ao caput do artigo 244 da Lei no 6.404/76, combinado
com o disposto na alínea b, do artigo 2o, da Instrução CVM no 10/80, por entender que o
acusado não tinha a responsabilidade pela condução dos negócios da Cimaq, tampouco
pelo pleno conhecimento da situação econômico-financeira desta empresa.
3. Absolver o senhor. Milton de Souza Meirelles Filho e o senhor Cid Meirelles Ferreira
da acusação de infração ao artigo 8o da Instrução CVM no 10/80, por entender não
aplicável ao caso o indigitado comando normativo.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Fernando Antonio Albino de Oliveira, representante legal dos senhores Cid Meirelles
Ferreira, Luiz Carlos de Lucca e Milton de Souza Meirelles Filho e da Mérito Auditores
Independentes, não compareceu à sessão de julgamento.
Presente à sessão de julgamento a doutora Marilisa Azevedo Wernesbach, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma
Jonssen Parente, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin e o presidente da CVM,
Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 17/97
ASSUNTO: Julgamento
INTERESSADOS: Cid Meirelles Ferreira
Milton de Souza Meirelles Filho
Mérito Auditores Independentes
Luiz Carlos de Lucca
RELATOR: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
1. O presente Inquérito Administrativo foi instaurado por ter sido constatada uma abrupta elevação do número de
negócios e da quantidade negociada de ações PN da Brumadinho S/A Mineração e Metais no pregão da Bovespa de
09.11.94 onde o preço da ação oscilou cerca de 216,66%.
2. Inicialmente foram notificados da instauração do presente inquérito os Srs. Cid Meirelles Ferreira, Milton de Souza
Meirelles Filho, a Mérito Auditores Independentes e seu responsável técnico, o Sr. Luiz Carlos de Lucca, tendo sido
incluídos, no relatório apresentado pela Comissão de Inquérito (fls. 737-770), mais dois indiciados (integrantes do
2/14

Conselho de Administração da Companhia) que foram notificados logo a seguir.
3. Regularmente notificados, os indiciados apresentaram defesa conjunta acostada às fls. 811-882, de modo que o
julgamento do presente feito foi pautado para julgamento em 14.06.1999 às 10:00.
4. Ocorre que, em 16.04.1999, o Juízo da 1a Vara da Justiça Federal do Estado de São Paulo, nos autos da Ação
Cautelar no 1999.61.00.025484-5 requerida pelos dois indiciados notificados após o Relatório conclusivo da Comissão
de Inquérito, proferiu decisão liminar "para suspender o andamento do Inquérito Administrativo no 17/97, sustando-se,
outrossim, quaisquer publicações ou veiculações ao público sobre o Inquérito Administrativo" (fls. 895-897).
5. Em vista disto, a SFI, por meio do Memo/SFI/INQ/No 120-00 (fl. 898), questionou à Procuradoria desta Autarquia
quanto ao alcance dos efeitos da decisão concessiva de liminar, tendo a Procuradora-Chefe sustentado que aquele
comando exarado pelo r. Juízo de São Paulo impedira a CVM de dar prosseguimento ao presente feito.
8. Entretanto, em 10.03.2003, aquele mesmo Juizo proferiu decisão, elucidando que a eficácia da medida liminar só
abrangera os indiciados que figuravam como parte da ação, o que tornou possível o prosseguimento deste feito em
relação aos demais.
9. Em função disso, urge, no presente momento, relatar e julgar tão-somente os indiciados Cid Meirelles Ferreira,
Milton De Souza Meirelles Filho, Luiz Carlos de Lucca e Mérito Auditores Independentes.
10. Os fatos que deram origem ao presente processo administrativo sancionador referem-se às negociações
realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, quando, no pregão do dia 09.11.1994, foi constatado que
as ações PN de emissão da Brumadinho apresentaram significativas elevações no número de negócios realizados e
na quantidade negociada, além de registrarem uma oscilação de 216,66% nos preços praticados naquele leilão,
conforme fls. 024 e 290.
11. Segundo consta do item 31 do relatório da Comissão de Inquérito (fls. 746), em 07.11.94, a Brumadinho divulgou
as informações trimestrais relativas aos dois primeiros trimestres de 1994, apresentando resultados positivos e
contrariando as expectativas de prejuízo, fato que provocou abrupta elevação na cotação das ações PN de emissão
da citada companhia, na quantidade e no número de negócios realizados nos pregões de 09 e 10 do referido mês,
conforme fls. 024 e 290.
12. Além disso, em correspondência datada de 10.11.1994 e dirigida à Bovespa o Sr. Cid Meirelles Ferreira, diretor de
relações com o mercado da companhia, informou que "os documentos (ITR) que haviam sido remetidos à CVM e à
Bolsa, continham erros que refletiram no resultado apresentado" (fl. 71). As Informações Trimestrais eram referentes
ao 1o e 2o trimestres de 1994 e apresentaram lucro nos resultados. Refeitas as Informações, o lucro foi transformado
em prejuízo.
13. Tais ocorrências levaram a Superintendência de Mercados e Intermediários da CVM - SMI, em 10.11.1994, a
determinar a suspensão da liquidação dos negócios realizados com as ações da Brumadinho nos pregões de 09 e
10.11.1994. Posteriormente, em 17.11.1994, a SMI determinou o cancelamento das operações por não ter a
companhia, até aquela data, apresentado informação correta e conclusiva sobre a extensão dos erros contidos nas
Informações Trimestrais e por figurar pessoa jurídica ligada à companhia na relação de comitentes daquelas
operações, qual seja a empresa Cimaq S/A Indústria e Comércio, controlada indireta da Brumadinho, que foi a maior
vendedora na ocasião, tendo alienado 86.781.000 ações ao preço médio de R$ 0,45, no montante de R$ 39453,88
(fls. 747 – item 35).
14. Está consignado no item 38 do Relatório (fls. 749) que, no período compreendido entre 18 de agosto e 7 de
novembro de 1994, anterior à entrega das ITR’s incorretas, a Cimaq alienou 430.900.640 ações PN de emissão da
Brumadinho, quantidade que correspondia a 83% da que detinha, em 28.07.94, ao preço médio de 0,30 por lote de
mil ações, no montante de R$ 128.814,17. As ações restantes, conforme anteriormente mencionado, foram vendida a
R$ 045 por lote de mil ações.
15. A inspeção realizada na Brumadinho, no período de 14 a 20.11.1994, concluiu no sentido de que o auditor
independente teria realizado um trabalho muito superficial para validar as ITR e que tanto a empresa quanto o auditor
não tinham, até aquela data (20.11) idéias concretas dos fatos que teriam gerado distorções na contabilidade. O
responsável técnico da Mérito Auditores, Sr. Luiz Carlos de Lucca, em correspondências datadas de 15 e 30.11.1994,
informou a esta CVM ter concluído que as distorções decorreram, basicamente, da fragilidade dos controles internos
da companhia, da alta rotatividade do pessoal da área contábil, de falha conceitual na planilha de correção monetária
e de digitação de dados sem conferência (fls.100-102).
3/14

16. O Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 737/770) aponta, também, uma série de outras irregularidades que
teriam ocorrido no âmbito da companhia, tendo o Colegiado aprovado a instauração de inquérito, "para apurar a
eventual ocorrência, durante o exercício de 1994, de irregularidades na negociação de ações de emissão da
Brumadinho S/A Mineração e Metais, bem como a possível prática de atos ilegais relacionados à gestão e à
administração da mencionada companhia, incluindo a apuração de eventual responsabilidade dos seus auditores
independentes", tendo sido designada a Comissão através da PORTARIA/CVM/PTE/No 083/97, de 24.10.1997.
17. A Comissão de Inquérito, no item 76 do Relatório (fls. 766/769), concluiu pela responsabilização das seguintes
pessoas:
IV. DAS RESPONSABILIDADES
76. Devem, portanto, ser responsabilizados:
a) o Sr. Cid Meirelles Ferreira, membro do conselho de administração, diretor superintendente, de
relações com o mercado e o responsável pela área contábil da Brumadinho S/A. Mineração e Metais:
a.1) por terem sido as ações PN de emissão da Brumadinho adquiridas pela Cimaq mediante.
subscrição particular e não por meio de operações realizadas em Bolsa, conforme relatado nos
parágrafos 23 e 30, infringindo o disposto no artigo 9° da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável
ao caso em tela por força da alínea "a" do artigo 22 da referida Instrução;
a.2) pelo fato de a Cimaq ter sido detentora de 517.692.690 ações preferenciais da Brumadinho,
quantidade essa correspondente a 9,21 % do montante das preferenciais e de 6,14% do total das ações
integrantes do capital social de sua Controladora, excedendo o limite máximo estabelecido relativo à
quantidade de ações de própria emissão que as companhias abertas poderiam manter em tesouraria,
incluídas neste percentual, as ações existentes e mantidas em tesouraria por sociedades controladas,
conforme relatado nos parágrafos 25 e 30, infringindo o disposto no artigo 3° da Instrução CVM n° 10,
de 14.02.80, aplicável ao caso em tela por força da alínea "a" do artigo 22 da referida Instrução;
a.3) pela ocorrência de participação recíproca entre a Cimaq S/A. Indústria e Comércio e sua
controladora, Brumadinho S/A. Mineração e Metais, de vez que a subscrição das ações PN de emissão
da Brumadinho efetuada pela Cimaq não se enquadrou na condição em que a Lei n° 6.~04/76, em seu
artigo 244, parágrafo 1°, combinado com artigo 30, parágrafo 1°, alínea "b", autoriza a aquisição de
participação recíproca, conforme relatado nos parágrafos 18 a 22, e 30, descumprindo, assim, o
disposto no "caput" do artigo 244 da Lei 6.404/76 e o disposto na alínea "b" do artigo 2° da Instrução
CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável no caso em tela por força do parágrafo 3° do artigo 244 da referida
Lei e da alínea "a" do artigo 22 da mencionada Instrução;
a.4) por não ter sido a deliberação do conselho de administração da Brumadinho, quanto ao fato de a
Cimaq subscrever ações PN de emissão da citada companhia, bem como, aliená-Ias posteriormente,
devidamente registrada em ata e divulgada por publicação em jornais, conforme relatado nos parágrafos
26 a 30, infringindo, assim, o disposto nos artigos 8° e 10, ambos da Instrução CVM n° 10, de
14.02.80;
a.5) por não terem sido a subscrição e a posterior alienação das ações PN de emissão da Brumadinho
realizadas pela Cimaq, informadas à CVM e à Bolsa de Valores, onde foram as referidas ações
alienadas, conforme relatado nos parágrafos 29 e 30, descumprindo assim o disposto no artigo 11 da
Instrução CVM n° 10, de 14.02.80;
a.6) por não ter sido a escrituração contábil da Brumadinho, à época dos fatos, conforme relatado nos
parágrafos 53 a 63, executada de forma a atender os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 177 da Lei
6404, de 15.12.76;
a.7) por terem sido as informações trimestrais da Brumadinho relativas aos dois primeiros trimestres de
1994, divulgadas somente em 07.11.94, conforme relatado no parágrafo 64, ultrapassando, em muito, o
prazo definido pelo inciso VIII do artigo 16 da Instrução CVM n° 202, de 06.12.93, e
a.8) por não ter sido cuidadoso e diligente no exercício de suas funções, em virtude das irregularidades
constantes dos itens a . 1 a a. 7, inclusive quanto à atribuição de supervisionar a execução da
contabilidade da Brumadinho, permitindo, assim, que a sua escrituração contábil não fosse
adequadamente executada nos moldes do disposto no artigo 177 da Lei 6404n6, além de não ter tido o
4/14

mínimo cuidado de analisar os números constantes da primeira versão das informações trimestrais
divulgadas com incorreções, pois, se assim o fizesse, teria percebido que a Brumadinho demonstrava
uma situação de lucro quando o esperado e correto seria que apresentasse prejuízo, conforme relatado
nos parágrafos 18/30 e 53/64, infringindo, dessa forma, o disposto no artigo 153 da mencionada Lei.
b) o Sr Milton de Souza Meirelles Filho, presidente do conselho de administração da Brumadinho:
b.1) por terem sido as ações PN de emissão da Brumadinho adquiridas pela Cimaq mediante subscrição
particular e não por meio de operações realizadas em Bolsa, conforme relatado nos parágrafos 23 e 30,
infringindo o disposto no artigo 9° da Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável ao caso em tela por
força da alínea "a" do artigo 22 da referida Instrução;
b.2) pelo fato de a Cimaq ter sido detentora de 517.692.690 ações preferenciais da Brumadinho,
quantidade essa correspondente a 9,21 % do montante das preferenciais e de 6,14% do total das ações
integrantes do capital social de sua Controladora, excedendo o limite máximo estabelecido relativo à
quantidade de ações de própria emissão que as companhias abertas poderiam manter em tesouraria,
incluídas neste percentual, as ações existentes e mantidas em tesouraria por sociedades controladas,
conforme relatado nos parágrafos 25 e 30, infringindo o disposto no artigo 3° da Instrução CVM n° 10,
de 14.02.80, aplicável ao caso em tela por força da alínea "a" do artigo 22 da referida Instrução;
b.3) pela ocorrência de participação recíproca entre a Cimaq S/A. Indústria e Comércio e sua
controladora, Brumadinho S/A. Mineração e Metais, de vez que a subscrição das ações PN de emissão
da Brumadinho efetuada pela Cimaq não se enquadrou na condição em que a lei n° 6.404/76, em seu
artigo 244, parágrafo 1°, combinado com artigo 30, parágrafo 1°, alínea "b", autoriza a aquisição de
participação recíproca, conforme relatado nos parágrafos 18 a 22, e 30, descumprindo, assim, o
disposto no "caput" do artigo 244 da lei 6.404/76 e o disposto na alínea "b" do artigo 2° da Instrução
CVM n° 10, de 14.02.80, aplicável no caso em tela por força do parágrafo 3° do artigo 244 da referida
lei e da alínea "a" do artigo 22 da mencionada Instrução;
b.4) por não ter sido a deliberação do conselho de administração da Brumadinho, quanto ao fato de a
Cimaq subscrever ações PN de emissão da citada companhia, bem como, aliená-Ias posteriormente,
devidamente registrada em ata e divulgada por publicação em jornais, conforme relatado nos parágrafos
26 a 30, infringindo, assim, o disposto nos artigos 8° e 10, ambos da Instrução CVM n° 10, de
14.02.80;
b.5) por não terem sido a subscrição e a posterior alienação das ações PN de emissão da Brumadinho
realizadas pela Cimaq, informadas à CVM e à Bolsa de Valores, onde foram as referidas ações
alienadas, conforme relatado nos parágrafos 29 e 30, descumprindo assim o disposto no artigo 11 da
Instrução CVM n° 10, de 14.02.80, e
b.6) por não terem sido cuidadosos e diligentes no exercício de suas funções, infringindo, assim, o
disposto no artigo 153 da lei 6404/76, de vez que, negligenciando o cumprimento do dever previsto no
inciso 111 do artigo 142 da mencionada lei, não fiscalizaram os atos do diretor Cid Meirelles Ferreira, no
tocante às seguintes ocorrências:
por não ter sido a escrituração contábil da Brumadinho, à época dos fatos, conforme relatado nos
parágrafos 53 a 63, executada de forma a atender os requisitos mínimos
por terem sido as informações trimestrais da Brumadinho relativas aos dois primeiros trimestres de
1994, divulgadas somente em 07.11.94, conforme relatado nos parágrafos 64 e 65, ultrapassando, em
muito, o prazo definido pelo inciso VIII do artigo 16 da Instrução CVM n° 202, de 06.12.93.
c) a Mérito Auditores Independentes e o seu responsável técnico, Sr. Luiz Carlos de Lucca,
responsáveis pela revisão especial das informações trimestrais da Brumadinho relativas aos dois
primeiros trimestres de 1994, pela realização de uma inepta revisão especial das mencionadas
informações trimestrais, conforme relatada nos parágrafos 66 a 75, de vez que não foram adotadas as
normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria independente, previstos nos
itens 11.1.2, 11.1.3, 11.2.1, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7, da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC-
T-11, aprovada pela Resolução n° 700, de 24.04.91, no tocante aos procedimentos de auditoria, papéis
de trabalho, planejamento da auditoria, supervisão e controle de qualidade, estudo e avaliação do
sistema contábil e de controles internos, aplicação dos procedimentos de auditoria e documentação da
auditoria, além de não terem sido efetivamente observadas as orientações previstas nos itens 12, 13,
5/14

14.a, 14.b, 14.c, 14.d e 14.h, do Comunicado Técnico-CT-IBRACON N° 02/90, de fls. 275/284, do
Instituto Brasileiro de Contadores, aprovado pela Resolução CFC n° 678, de 24.07.90, do Conselho
Federal de Contabilidade, cuja observância é exigível em razão do disposto no inciso VIII do artigo 16
da Instrução CVM n° 202, de 06.12.93, que faz remissão ao inciso XVI do artigo 7° da mesma
Instrução, relativas aos procedimentos mínimos necessários a serem adotados pelo auditor
independente para a realização de revisão especial de informações trimestrais de companhia aberta,
infringindo, assim, o disposto nos artigos 24 e 25 da Instrução CVM n° 216, de 29.06.94.
DAS DEFESAS
18. Todos os acusados foram regularmente intimados para defesa (fls. 18-21 e 774-789), cujas razões, apresentadas
em peça única, estão a seguir expostas:
- Em preliminar argúem a preclusão do processo administrativo por entenderem que não foi observado o prazo
máximo de noventa dias para a sua conclusão, fixado pelo artigo 4o da Resolução CMN no 454/77. O inquérito foi
instaurado em 24.10.1997, tendo sido o respectivo Relatório apenas aprovado em 30.10.1998.
II- "Foi superado em mais de 4 vezes o prazo legalmente atribuído, pelo Conselho Monetário Nacional, à CVM, para o
exercício de sua atividade administrativa disciplinar, donde resulta a ilegalidade de quaisquer penalidades no
presente Processo Administrativo, o qual se encontra precluso."
III- Em face do princípio da reserva legal, inscrito no artigo 5o, inciso XXXIX da Constituição Federal, pelo qual "não há
crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal" e considerando que os fatos ocorreram no
exercício de 1994 requerem que não seja aplicada a redação dada pela Lei no 9.457/97 à Lei no 6.385/76, por prever
penas mais rigorosas e, portanto, não poder ter aplicação retroativa.
IV- No mérito, afirmam que as dificuldades enfrentadas pela Brumadinho têm origem na acentuada queda do preço do
estanho desde meados da década de 1980, o que tornou inviável, sob o ponto de vista econômico, a atividade de
produção e comercialização desse metal. "Essa situação acabou por conduzir a companhia ao regime de concordata
preventiva em 1987, na esperança de que suas dificuldades financeiras fossem contornadas. No entanto, mesmo o
apelo a essa medida extrema não se mostrou suficiente para a recuperação da companhia. O contínuo agravamento
da situação descrita acabou por refletir-se diretamente em sua estrutura administrativa e, conseqüentemente, produziu
reflexos na qualidade dos seus serviços e controles internos. Houve um enxugamento drástico do seu quadro de
empregados, além de restruturações, que passaram a ser realizadas. Este conjunto de circunstâncias afetou
sensivelmente a capacidade da Brumadinho de dar atendimento às exigências que recaem sobre as sociedades por
ações de capital aberto."
V- Afirmam ser inaplicável o conceito de culpa in vigilando no direito administrativo disciplinar e que não podem os
membros do Conselho de Administração da Brumadinho ser apenados com base em tal conceito.
VI- Reconhecem, outrossim, que os conceitos de Direito Civil "não se prestam para utilização em sede de processo
destinado à apuração de eventual responsabilidade administrativa, perante a CVM, dado o seu manifesto caráter
penal, de permitir a aplicação de sanções ou punições, administrativas, mas nem por isso, com menos caráter de
pena, punição, pura e simples, a quem sujeito a tais processos".
VII- Aduzem que " a eventual aplicação de punição, nesta sede, dependerá, sempre, da demonstração de conduta
comissiva ou omissiva, se admitida pela lei, mas informada pela consciência do resultado, em outros termos, pelo
dolo, ou por culpa grave, tal como a negligência, que em termos simples é uma imprudência em progressão
geométrica, uma atitude de desinteresse pela sorte dos negócios então administrados". Tudo isso para concluir no
sentido de que a culpa in vigilando no âmbito do direito administrativo penal não deve ter interpretação extensiva a
ponto de alargá-la in malam partem, pelo que não podem ser punidos, sob seu fundamento, os membros do Conselho
de Administração da Brumadinho.
VIII- Alegam que as "normas de conduta" ou standards legais são normas eminentemente "de meio", impondo
obrigações preventivas e corretivas aos administradores (de companhias abertas) e, jamais, normas "de resultado",
que pudessem obrigar os administradores à infalível detecção de quaisquer irregularidades ou ilícitos administrativos
e que, não estando devidamente regulamentados, mediante a imposição de obrigações específicas e objetivas, tais
standards legais são imprestáveis à aplicação de penalidades.
IX- Em conclusão, afirmam os acusados QUE afigura completamente desarrazoado que esta Autarquia pretenda punir
os membros do Conselho de Administração da Brumadinho pelo mero fato de não haverem detectado determinada
conduta irregular no mercado, senão quando a negligência apontada advenha de dolo inequívoco ou omissão
6/14

voluntária, devidamente caracterizado e contrário a uma norma de direito objetiva, o quanto, data venia, em absoluto
está demonstrado neste írrito e nulo Inquérito Administrativo.
X- No que tange às irregularidades atribuídas à Mérito Auditores Independentes e ao seu responsável técnico Sr. Luiz
Carlos de Lucca, diz a defesa que a Revisão Especial das ITR, como o próprio nome indica, não constitui parecer
sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis, pelo que não está sujeita às Normas de Auditoria, conforme o
Comunicado Técnico CT/IBRACON/02/90, que trata especificamente da Revisão Especial das Informações
Trimestrais das Companhias Abertas, em especial os itens 9 e 10, a saber:
"9 - Na revisão especial, ao invés de expressar uma "opinião", o auditor declara que, baseado nos procedimentos
mínimos preestabelecidos, ele não tem conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas
informações financeiras revisadas para que as mesmas estejam adequadamente apresentadas de acordo com as
bases descritas. Dessa forma, o grau de segurança que o auditor pode prover aos usuários das demonstrações
financeiras revisadas é menor que aquele decorrente de uma auditoria."
"10 - Diferentemente da auditoria, onde o próprio auditor define, sob sua inteira responsabilidade, a natureza, época e
extensão dos procedimentos de auditoria a serem adotados, na revisão especial das ITR, os procedimentos mínimos
a serem adotados estão preestabelecidos em função do objetivo restrito acima descrito. Dessa forma, o grau de
segurança que o auditor pode prover está diretamente relacionado e limitado por esses procedimentos e que são
baseados substancialmente em indagações e discussões com a administração da companhia quando os critérios
contábeis adotados, os aspectos financeiros/operacionais e a observância das normas da CVM para a elaboração
das ITR e divulgação dos fatos relevantes, sem envolver procedimentos de auditoria que objetivem a comprovação
dos saldos das transações e dos registros contábeis".
XI- A defesa afirma que o Relatório de Revisão Especial, emitido por ocasião da revisão das ITR, é ainda bastante
transparente e claro no seu item 3, onde ressalva:
"3. Considerando que esta revisão não representou um exame de acordo com as Normas de Auditoria Geralmente
Aceitas, não estamos expressando uma opinião sobre as referidas informações trimestrais."
XII- A defesa alega que o entendimento corrente é o de que o sistema de controles internos é de responsabilidade
exclusiva da administração da sociedade, não cabendo aos auditores responsabilidade sobre ineficiências ou falhas
reveladas pelo sistema de controles internos e transcreve o parágrafo 01 da Carta de Responsabilidade da
Administração, relativa às ITR do 1o e 2o trimestre de 1994, que reza:
"01 - O sistema contábil e de controles internos adotados pela entidade no período são de nossa responsabilidade,
sendo adequado ao tipo de atividade e volume de transações que tem nossa entidade".
XIII- Contesta a defesa a afirmativa de que "o auditor independente tinha realizado um trabalho muito superficial para
validar as ITR entregues" com o argumento de que foram atendidos, com folga, os procedimentos recomendados pelo
Comunicado Técnico CT/IBRACON/No02/90. Contesta, também, a responsabilização que teria sido efetuada com
base no artigo 16, inciso VIII, da Instrução CVM no 202/93, por entender que o não atendimento do prazo
regulamentar para entrega das ITR não constitui responsabilidade do auditor independente, mas sim, obrigação de
responsabilidade da administração da sociedade.
XIV- Quanto às infrações relacionadas aos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, diz a defesa que os acusados
Mérito Auditores e Luiz Carlos de Lucca, responsável técnico, "sempre se empenharam em cumprir e fazer cumprir,
por seus empregados e prepostos, as normas específicas emanadas da CVM, bem como as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade, no que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de parecer e
relatórios de auditoria."
XV- Considera, afinal, a defesa ser despicienda qualquer discussão acerca da retificação de ITR do 1o e 2o trimestres
de 1994, pois "o Parecer de Auditoria anteriormente emitido pelo auditor independente, referente ao exercício
financeiro findo em 31 de dezembro de 1993, datado de 30 de abril de 1994, continha uma ressalva muito importante
no parágrafo terceiro, não valorizada neste processo administrativo, como conseqüência direta e inelutável da violação
dos textos constitucional e legal alusivos à ampla defesa/contraditório, a saber:
3. Não foram examinadas por auditores independentes as demonstrações contábeis da Mineração Oriente Novo Ltda.
e suas controladas (nota explicativa no3, letra "c") por se encontrarem com suas atividades operacionais paralisadas,
estando sua continuidade condicionada à maior reação do preço do estanho. O Patrimônio Líquido dessas empresas
em 31 de dezembro de 1993 é de CR$ 10.491 milhões."
7/14

XVI- Continua a defesa dizendo que da comparação entre o Patrimônio Líquido das empresas auditadas (as
operacionais Emel-Cimaq e Cimaq S/A), que era de R$ 281 milhões negativos, com o Patrimônio Líquido das
empresas não auditadas (Mineração Oriente Novo Ltda. e suas controladas, que era de R$10.491 milhões, pode-se
facilmente concluir que o grupo estava tecnicamente insolvente, dependendo de reação do mercado de estanho há
mais de 10 anos, o que até então não aconteceu.
XVII- Logo, dizem os acusados que não tem sentido prático algum discutir a retificação de ITR de um grupo de
empresas que, conforme parecer do auditor, estava tecnicamente quebrado em 30 de abril de 1994, fato este
ratificado pelos pareceres de auditoria emitidos posteriormente àquela data.
19- A defesa, afinal, requer o arquivamento do procedimento administrativo, com a absolvição imediata dos acusados.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2005.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor- Relator
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 17/97
ASSUNTO: Julgamento
INTERESSADOS: Cid Meirelles Ferreira
Milton de Souza Meirelles Filho
Mérito Auditores Independentes
Luiz Carlos de Lucca
RELATOR: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
I – DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
1. Alegam os acusados Cid Meirelles Ferreira, Milton de Souza Meirelles Filho, Mérito Auditores Independentes e Luiz
Carlos de Lucca a ocorrência da preclusão do processo administrativo por não haver sido respeitado o prazo de
noventa dias para a conclusão do inquérito, como determinado pelo artigo 4o da Resolução CMN no454/77. Dizem
que, tendo sido instaurado o inquérito em 24.10.97 e concluído em 30.10.98, o prazo legal foi superado em mais de
quatro vezes, donde resultaria ilegal a aplicação de qualquer penalidade no presente Processo Administrativo.
2. A inobservância do prazo referido não enseja a ocorrência de preclusão. O prazo fixado não é requisito essencial à
validade dos atos posteriormente praticados.
3. Ademais, é importante frisar que tal prazo não é peremptório. É mero parâmetro de conduta para a Administração.
Como é sabido, quando a lei quer determinar o efeito preclusivo em relação a prazo, em sede de processo
administrativo, ela o faz expressamente, ainda que classificando a hipótese como de prescrição. Tal não acontece em
relação aos prazos referidos na Resolução CMN no 454/77.
4. Ao revés do alegado pela defesa, o prazo não foi ultrapassado em mais de quatro vezes. A instauração do Inquérito
ocorreu em 26.11.97, com a notificação aos acusados, conforme a regra, então vigente, do artigo 2o da Resolução, e
não na data da Portaria de designação. O prazo para a sua conclusão foi prorrogado apenas uma vez, sendo a data
fixada para 27.05.98, conforme fls. 395 e 736. O Relatório da Comissão foi concluído aos 26.05.98, conforme fls.736,
dentro, portanto, do prazo que havia sido deferido.
5. A propósito da questão, devo destacar que os acusados Cid Meirelles Ferreira e Milton de Souza Meirelles Filho,
que tinham depoimentos designados para os dias 26 e 27.01.98 solicitaram e obtiveram a transferência da data de
depoimento para o dia 02.02 (fls.333, 336, 342, 343 e 346). Também a testemunha Carlos Rolim de Mello solicitou e
obteve a transferência de seu depoimento de 20.02 para 10.03.98. Inicialmente deveria estar concluído o Relatório
aos 26.02, porém, com os adiamentos deferidos, é claro que o prazo restou ultrapassado. Vê-se, portanto, que
8/14

somente a modificação de datas de depoimentos de acusados e testemunha implicou um lapso temporal de no
mínimo 20 dias a menos no prazo inicialmente deferido à Comissão de Inquérito.
6. Ora, esta delonga deve ser debitada aos acusados e testemunha, nunca à Comissão. Se acatada fosse a tese da
defesa, restaria violado o princípio de que a ninguém é permitido beneficiar-se da própria torpeza, no caso, os pedidos
de adiamento para provocar o decurso do prazo legal antes de concluídas as investigações.
7. Outra peculiaridade a ser destacada é que os acusados foram intimados para apresentar defesa em 17 de
novembro de 1998 e todos, no dia 16 de dezembro, véspera do prazo final, alegando a seriedade da matéria e a
necessidade de analisar as quase 800 folhas dos autos, solicitaram e obtiveram prorrogação do prazo por mais trinta
dias (fls.796/797). Em conseqüência, tiveram o prazo de sessenta dias para o exercício de ampla defesa. Os
acusados querem a aplicação de dois pesos e duas medidas: para a Administração vale o prazo legal; o prazo legal
não deve ser a eles aplicado, o que não é admissível.
8. Por derradeiro quanto a esta questão, não bastassem os argumentos já expendidos, devo ressaltar que não se
caracterizou, como conseqüência da prorrogação do prazo de conclusão, qualquer prejuízo para os acusados.
9. Por tudo quanto exposto não acolho a preliminar de preclusão.
II – DA PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.457/97
10. Acolho a preliminar. Com efeito, o inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que "a lei penal não
retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Estabelecendo penas mais graves que as anteriormente previstas, não deve
ser aplicada a Lei no 9.457/97 para que não ocorra a apenação mais gravosa dos acusados.
III - DO MÉRITO
11. Verifica-se, no mérito, que os acusados não impugnaram especificamente as imputações constantes do Relatório
da Comissão, senão se cingiram a sustentar que, pelas práticas ilícitas identificadas ao longo das investigações, não
podiam ser penalizados por culpa "in vigilando" e que a acusação não logrou provar que agiram com dolo ou culpa
grave.
12. Ao meu ver, equivocam-se ao dizer que a responsabilidade que lhes imputada está fundada na culpa "in
vigilando". Pelo que se vê nos autos, mais do que membros do Conselho de Administração, são os acusados Cid
Meirelles Ferreira e Milton de Souza Meirelles Filho, respectivamente, Diretor de Relações com o Mercado e
Presidente daquele órgão.
13. Como tais, é inquestionável que tinham o dever legal e estatutário de orientar e fiscalizar os negócios da
companhia, em obediência ao artigo 1531 da lei societária, de modo que o comportamento negligente e desidioso, na
administração da Brumadinho e sua controlada revelou-se como causa determinante à ocorrência dos ilícitos
apontados pela Comissão.
14. Com efeito, as irregularidades verificadas na gestão da Brumadinho e sua controlada, a Cimaq, e a correlata
divulgação equivocada de informações, de negativa repercussão sobre o mercado, só ocorreram em virtude da
atuação descuidada e ímproba dos seus administradores. Não se quer com isso dizer que, pelo simples fato de uma
pessoa compor a administração da empresa, será ela responsabilizada, independentemente do exame de sua
culpabilidade. Para tê-la como responsável pelo ilícito, necessária é a aferição da culpa em sentido amplo (dolo ou
culpa), e de sua respectiva intensidade.
15. Foram também indiciados a Mérito Auditores Independentes e seu diretor técnico, Sr. Luiz Carlos de Lucca,
responsáveis pelos trabalhos de revisão especial de auditoria das ITR da Brumadinho.
- DA PARTICIPAÇÃO DE CADA ACUSADO.
16. Primeiramente, analisarei a atuação do Sr. Cid Meirelles Ferreira, membro do conselho de administração, diretor
de relações com o mercado e responsável pela área contábil da Brumadinho S.A. Mineração e Metais, e do Sr. Milton
de Souza Meirelles, presidente do conselho de administração, no que diz respeito às imputações que lhe são comuns,
para, depois, analisar separadamente as condutas relativas às imputações dissonantes.

(i) Quanto à imputação de infração ao artigo 9o da Instrução CVM n° 10/80
9/14

17. Em 19.04.94, foi deliberado, em Assembléia Geral de Brumadinho, um aumento de capital social por subscrição
particular mediante a emissão de 2.812.500.000 ações, no valor de CR$ 0,30 por ação, totalizando CR$
843.750.000,00, com integralização no ato da subscrição (cf. Ata de fls. 361 e 362).
18. Analisada a documentação constante dos autos, verifica-se que, naquela chamada de capital, a Cimaq S.A.
Indústria e Comércio subscreveu 517.190.660 ações PN de emissão da Brumadinho, ao preço de CR$ 0,30 por ação,
no montante de CR$ 155.157.198,002, pois, segundo as defesas, houve sobras de ações, tendo quatro acionistas da
emissora – dentre eles os Srs. Cid Meirelles Ferreira e Milton de Souza Meirelles Filho – cedido gratuitamente à
Cimaq os direitos de preferência sobre a subscrição daquelas ações, conforme se verifica nas cópias dos boletins de
subscrição de fls. 352 a 356.
19. Nesse passo, cabe ressaltar que a Cimaq S.A. Indústria e Comércio é companhia fechada, controlada pela Bera
do Brasil Metalúrgica Com. Metais Ltda., que, por sua vez, é controlada pela Mineração Brumadinho Ltda., e, que, por
último, é controlada pela Brumadinho S.A Mineração e Metais, companhia aberta (fl. 39/40, 239/240, 244 e 274).
2 0 . Procurando justificar a iniciativa acima, o Sr. Cid Meirelles Ferreira declarou que os demais acionistas
controladores que cederam seus direitos de subscrição à Cimaq, de forma não onerosa, não vislumbravam qualquer
irregularidade na operação, e que tal decisão foi tomada em uma reunião informal, pois os quatro acionistas
controladores da companhia também eram membros do conselho de administração. Declarou ainda aquele acusado
que não houve informação dos fatos à CVM e às Bolsas de Valores.
21. Ora, a iniciativa dos acusados Cid Meirelles e Milton de Souza Meirelles de fazer a Cimaq realizar, mediante
subscrição particular, as ações decorrentes do aumento de capital, deliberado, na assembléia geral de 19 de abril de
1994 (fls. 361 e 362), sem sombra de dúvida, contrariou o artigo 9o da Instrução CVM n° 10/80, aplicável, ao caso, por
força do artigo 22, alínea "a", da referida Instrução, que assim estabelecem:
"Art. 9o A aquisição de ações, para cancelamento ou permanência em tesouraria, e a respectiva
alienação serão efetuadas em bolsa, salvo se a companhia só tiver registro para negociar em
mercado de balcão, vedadas as operações privadas."
(...)
"Art. 22. As disposições desta Instrução aplicam-se no que couber, aos seguintes casos:
a) aquisição de ações de companhia aberta por suas coligadas e controladas com o fim de
mantê-las em tesouraria, bem como à alienação destas ações."
(ii) Quanto ao descumprimento do caput do artigo 244 da Lei n° 6.404/76 e do disposto na alínea "b" do artigo 2o da
Instrução CVM n° 10/80:
22. Consoante se vê às fl. 432, 481, 584, 717, 726, 734 e 735, a aquisição de que se trata foi realizada pela Cimaq
sem que esta nem a Brumadinho tivessem saldo disponível de lucros ou reservas nos balanços patrimoniais de
31.12.93, tampouco nos balancetes mensais, não preenchendo, assim, a condição legal para aquisição de
participação recíproca, de que trata o artigo 244, §1o, c/c o artigo 30, §1o, alínea "b", da Lei n° 6.404/76, e artigo 2o,
alínea "b", da Instrução CVM n° 10/80 - aplicáveis ao caso por força do referido artigo 244, § 3o, da Lei no 6404/76 e
do artigo 22, alínea "a" da aludida Instrução.
23. A responsabilidade por tal fato dos defendentes, Srs. Cid Meirelles Ferreira e Milton de Souza Meirelles Filho em
razão não só da iniciativa de proporem o aumento de capital da controladora, como na oportunidade que
vislumbraram, através da Cimaq, de manter, ainda que forma indireta, sua respectiva participação sobre o capital da
Brumadinho, a despeito da falta de saldo de reserva ou lucro naquela controlada passíveis de utilização para a
indigitada aquisição de ações.
(iii) Quanto à infração ao artigo 3o da Instrução CVM n° 10/80:
24. Consta do relatório de posição acionária, datado de 28.07.94, que, com o aumento de capital, a Brumadinho
passou a ter um total de 5.623.452.070 ações PN emitidas, enquanto que a Cimaq passou a deter 517.692.690
dessas ações, correspondentes a 9,21% do montante das ações preferenciais e a 6,14% do total das ações
integrantes do capital de sua controladora (Bera do Brasil metalúrgica Com.Metais Ltda.), excedendo, pois, o limite
máximo de 5% estabelecido no artigo 3o da Instrução CVM n° 10/80, que assim dispunha à época dos fatos (fl.
127/179):
10/14

"Art. 3o - As companhias abertas não poderão manter em tesouraria ações de sua emissão em
quantidade superior a 5% (cinco por cento) de cada classe de ações em circulação no mercado,
incluídas neste percentual as ações existentes, mantidas em tesouraria por sociedades
controladas e coligadas."
25. É importante aqui destacar que o próprio estatuto social de Brumadinho, em seu artigo 12, letra f, confere ao
Conselho de Administração a atribuição de deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da sociedade, para
cancelamento, permanência em tesouraria ou posterior alienação. No entanto, o que se verifica nos autos é que não
houve deliberação, em reunião do conselho de administração, para colocação das ações em tesouraria.
26. Desta forma, resta configurada a infração ao artigo acima transcrito pelos Srs. Cid Meirelles e Milton de Souza
Meirelles, que, como membros do conselho de administração da Brumadinho, permitiram que o limite máximo de 5%
estabelecido no artigo 3o da Instrução CVM no 10/80, vigente à época, aí incluídas as ações existentes e mantidas em
tesouraria.
(iv) Quanto à inobservância dos artigos 8o, 10 e 11 da Instrução CVM n° 10/80:
27. Conforme visto acima, a operação já descrita, de subscrição por Cimaq das sobras de ações preferenciais de
emissão da Brumadinho e posterior alienação, aprovada por todos do Conselho de Administração desta última
empresa, não foi formalizada, mediante devida lavratura de ata da reunião do conselho de administração.
28. A par disso, o Sr. Cid Meirelles Ferreira, em seu depoimento, confirmou a falta de comunicação à CVM e à Bolsa
de Valores, bem como afirmou ter decidido o assunto em "reunião informal", de vez que os quatro acionistas
controladores eram, também, os membros do conselho de administração (fl. 343/345).
29. Assim, considerando que tais procedimentos impossibilitaram a devida publicidade dos fatos e permitiram que os
mesmos ficassem ocultos ao próprio conselho fiscal da companhia, entendo caracterizadas as infrações pelos Srs.
Cid Meirelles Ferreira e Milton de Souza Meirelles, como membros do conselho de administração, aos artigos 8o 10 e
11 da Instrução CVM n° 10/80, , em razão, respectivamente, de ter negligenciado o dever de registro em ata e
publicação em jornais, bem como por não ter informado à CVM nem à Bolsa de Valores à época.
30. Especificamente em relação ao Sr. Cid Meirelles Ferreira, passo à análise das demais infrações imputadas
somente a ele.
(i) Quanto ao descumprimento do artigo 177 da Lei n° 6.404/76 :
31. Destaque-se que a área contábil da Brumadinho encontrava-se em situação precária, consoante declaração do
próprio acusado que, corroborado pelos demais membros do conselho de administração daquela companhia, afirmou
que, "em virtude de ter a Brumadinho entrado em concordata em 1987 e nunca mais ter se recuperado da queda do
preço do estanho, que era seu principal produto, houve uma gradativa perda de qualidade da contabilidade e demais
departamentos, queda esta sobremaneira verificada quanto aos profissionais envolvidos na tarefa, tanto no aspecto
qualitativo quanto no quantitativo" (fl. 343/345).
32. Essa redução qualitativa e quantitativa do quadro de funcionários da Brumadinho, principalmente daqueles
envolvidos na execução da contabilidade, prejudicou os controles internos da companhia, conforme depoimento
prestado pelo Sr. Milton de Souza Meirelles (fl. 346/348), ocasionando, tal como apurado pela Comissão de Inquérito,
ausência de "conferência de um rotineiro e fundamental procedimento, a saber, o da digitação de dados para
alimentação do sistema contábil, que facilmente detectaria a inversão ocorrida dos lançamentos contábeis e,
conseqüentemente, teria evitado os erros verificados na primeira versão das ITR divulgadas pela Brumadinho
relativas aos dois primeiros trimestres de 1994" (fl. 760).
33. Isso pois a inspeção realizada na sede da Brumadinho, no período entre 14 e 20.11.94 (fl. 264/273), constatou que
praticamente todas as rubricas integrantes das mencionadas demonstrações financeiras reapresentadas haviam sido
alteradas. Da mesma forma, a GNC verificou que as informações trimestrais reapresentadas pela Brumadinho em
16.12.94 continham "números totalmente desencontrados" e que as comparações entre essa versão de ITR e a
primeira divulgada evidenciavam "um completo descontrole interno da companhia, pondo em dúvida até mesmo a
fidedignidade das informações reapresentadas" (fl. 304/307).
34. Desse modo, sendo o Sr. Cid Meirelles Ferreira o diretor-responsável pela área contábil da Brumadinho durante o
ano de 1994, deve ser o mesmo responsabilizado pelo fato de a escrituração contábil dessa companhia não atender
aos requisitos mínimos exigidos pelo artigo 177 da Lei n° 6.404/76.
(ii) Quanto à inobservância do artigo 16, inciso VIII, da Instrução CVM n° 202/93 :
11/14

35. Bem lembrado pela Comissão de Inquérito que as informações trimestrais primeiramente divulgadas pela
Brumadinho, relativas ao primeiro trimestre de 1994 e encaminhadas à CVM e Bovespa em 07.11.94, foram
divulgadas após o término do prazo definido no inciso VIII do artigo 16 da Instrução CVM n° 202/93 que assim dispõe:
Art. 16 - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes
informações periódicas, nos prazos especificados:
(...)
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva
constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta
Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e
cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou
quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra
em data anterior.
36. Observo que, em razão do que estabelece o artigo 6o da referida Instrução, cabia ao indiciado, na qualidade de
diretor de relações com o mercado, "manter atualizado o registro de companhia", conforme transcrito:
"Art. 6o - O diretor de relações com o mercado é responsável pela prestação de informações aos
investidores, à CVM e, caso a companhia tenha registro em Bolsa de Valores, às bolsas,
indicadas no artigo 13, bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e
17)."
37. Conseqüentemente, deve o Sr. Cid Meirelles Ferreira ser responsabilizado por descumprimento ao artigo 16,
inciso VIII, da Instrução CVM n° 202/93, uma vez que a 1a e 2a ITR de 1994, só foram encaminhadas à CVM e a
BOVESPA em 07.11.1994, não mantendo atualizado o registro da companhia. .
(iii). Quanto à falta de diligência na elaboração das Informações Trimestrais dos dois primeiros trimestres de 1994.
38. A par do atraso no encaminhamento dos dois primeiros ITRs de 1994, consta dos autos que, em momento
anterior, a Companhia as divulgou com incorreções. Este fato deu-se em razão da falta de diligência e cuidado do
acusado Cid Meirelles na analise daquela primeira versão. É o que se identifica no depoimento por ele prestado à
Comissão de Inquérito, ao afirmar que somente as assinou por confiar "... no pessoal contábil da Brumadinho e na
empresa de auditoria, razão pela qual não percebeu que a Brumadinho demonstrava uma situação de lucro quando o
correto seria que apresentasse prejuízo...".
39. Sendo assim, por não ter agido com o necessário cuidado na elaboração da primeira ITR divulgada, Cid Meirelles,
também, infringiu o artigo 153 da Lei n° 6.404/76.
40. Relativamente ao Sr. Milton de Souza Meirelles Filho, presidente do Conselho de Administração da Brumadinho,
entendo que, também, deixou laborar com o cuidado e a diligência que deveria ter no exercício de sua função de
fiscalizar a gestão do diretor, infringindo o artigo 142, inciso III, da Lei n° 6.404/76, pois, como membro do conselho
de administração, deveria ter fiscalizado os atos do diretor de relações com o mercado, Cid Meirelles, na condução da
escrituração contábil da Brumadinho e da formulação das ITR de 1994. Sobre este ponto, Milton de Souza Meirelles
Filho, Presidente do Conselho de Administração, às fls. 346/348, declarou que tomou conhecimento das incorreções
contidas nas informações trimestrais divulgadas pela Brumadinho "no dia em que se verificou a alta de preços na
Bolsa" e que não analisou as citadas informações trimestrais, porque " se tratava da rotina da Companhia".
41. Passo, agora, à análise da atuação da Mérito Auditores Independentes e seu responsável técnico, Sr. Luiz Carlos
de Lucca, responsáveis pela revisão especial das informações trimestrais da Brumadinho relativas aos dois primeiros
trimestres de 1994.
42. A longa exposição da defesa quanto à atuação da Mérito Auditores Independentes e de seu responsável técnico
Sr. Luiz Carlos de Lucca não conseguiu demonstrar que a revisão especial das ITR dos 1o e 2o trimestre de 1994 da
Brumadinho tenham sido realizadas de forma apta.
43. Considero que há um dado nos autos extremamente relevante: todas as rubricas das informações contábeis
anteriormente apresentadas na ITR de 30.06.94 foram alteradas. E mais: o patrimônio líquido da companhia sofreu
uma redução da ordem de cerca de 2.995.949 URV; o resultado do exercício passou de um lucro de 2.635.206 URV
para um prejuízo de 2.361.460 URV, ou seja, uma diferença de 4.996.666 URV, e o que era lucro por ação da ordem
de 0,59.URV passou a prejuízo de -3,09 URV por ação, uma diferença de -3,69.
12/14

44. Ora, não há argumentos que possam se sobrepor à realidade dos fatos. Se, como quer a defesa de Mérito
Auditores Independentes e seu responsável técnico Luiz Carlos de Lucca, a revisão especial não é procedida com o
mesmo rigor de uma auditoria, nem por isso pode ser ela efetuada sem o atendimento dos procedimentos mínimos
estabelecidos pela CT/IBRACON/No02/94. O item 12, por exemplo, presume que, para aplicação de apenas aqueles
procedimentos mínimos, o auditor "tenha adquirido conhecimentos adequados sobre as operações da companhia, a
qualidade dos procedimentos de controle interno e contábil e os princípios contábeis aplicáveis à elaboração das
demonstrações financeiras da companhia".
45. Em correspondência datada de 30 de novembro (fls. 122/123) a Mérito e seu responsável técnico, Sr. Luiz Carlos
de Lucca, informam que as distorções constatadas nas ITR tiveram por causa, dentre outras, "a fraqueza do sistema
de controles internos", sistema este que, como determinado no item 12, deveria ter verificado quanto à qualidade. Na
mesma correspondência, é informado que entre abril e outubro de 94 a Brumadinho teve 4 contadores, o que deveria
ser motivo de maior rigor por parte do auditor na verificação dos dados e planilhas, o que não aconteceu.
46. Outra das causas apontadas naquela correspondência como origem dos erros foi a "falha conceitual na montagem
das planilhas de Correção Monetária do Permanente e Patrimônio Líquido", planilhas cujos valores deveriam ter sido
confrontados com os constantes dos balancetes e do razão contábil, o que não foi feito pelo auditor.
47. Quanto à alegação de que, no Parecer de Auditoria pertinente ao exercício findo em 31.12.1993 já continha
ressalva quanto à continuidade dos negócios da companhia e por isso não tem sentido discutir-se a retificação de ITR,
tenho a observar que, muito embora o referido parecer esteja datado de 30.04.94, apenas em 02.05.95 foram as
Demonstrações Financeiras da Brumadinho remetidas à esta CVM e divulgadas ao mercado.
48. Assim, quando foram divulgadas as errôneas ITR em 07.11.94 não havia no mercado qualquer informação quanto
à insolvência do grupo, o que ocasionou o aumento absurdo na cotação das ações e do número de negócios. Não
fora a pronta intervenção desta CVM, suspendendo os negócios e depois cancelando as operações realizadas no
período em que as ITR erradas eram tidas como boas, os prejuízos causados a terceiros teriam sido enormes. E para
tanto contribuiu e muito a atuação inepta da auditoria independente.
49. No que tange à afirmativa de que não pode o auditor ser responsabilizado por infração ao inciso VIII do artigo 16
da Instrução CVM no 202/93 cumpre esclarecer que as infringências apontadas pela Comissão de Inquérito são
pertinentes aos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, que dispõem sobre o exercício da atividade de auditor
independente no mercado de valores mobiliários. A remissão aos artigos 7o, XVI e l6, VIII da Instrução CVM no 202/94
se fez necessária porque é naqueles artigos que se dispõe quanto à obrigatoriedade de a companhia aberta
apresentar as Informações Trimestrais acompanhadas de Relatório sobre Revisão Especial emitido por auditor
independente registrado na CVM e consoante a metodologia prevista no CT/IBRACON/No 02/90.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, à luz do artigo 11 da Lei n° 6.385/76, entendo devam ser aplicadas as seguintes
penalidades às pessoas abaixo relacionados:
- ao Sr. Cid Meirelles Ferreira (Diretor Superintendente, de Relações
com o Mercado, membro do Conselho de Administração e o
responsável pela área contábil da Brumadinho), inabilitação, pelo
período de 3 (três anos), para o exercício de cargo de administrador
de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores por infração ao disposto nos artigos 3°, 8°,9°, 10 e 11 da
Instrução CVM n° 10/80, no inciso VIII do artigo 16 da Instrução CVM
n° 202/93 e nos artigos 153 e 177 da Lei n° 6.404/76, bem como no
caput do artigo 244 desse mesmo diploma legal c/c o artigo 2°, alínea
b, da Instrução CVM n° 10/80;
- ao Sr. Milton de Souza Meirelles Filho (Presidente do Conselho de
Administração), inabilitação, pelo período de 3 (três) anos, para o
exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de
entidade do sistema de distribuição dos valores por infração ao
disposto nos artigo 3°, 8°, 10 e 11 da Instrução CVM n° 10/80, e nos
artigos 142 e 153 da Lei n° 6.404/76, bem como no caput do artigo
244 desse mesmo diploma legal c/c o artigo 2°, alínea b, da Instrução
CVM n° 10/80;
13/14

- à Mérito Auditores Independentes e seu responsável técnico, Sr.
Luiz Carlos de Lucca, multa pecuniária no valor de R$ 3.681,78, por
infração ao disposto nos artigos 24 e 25 da Instrução CVM n° 216/94.

É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2005.
WLADIMIR CASTELO BRANCO
DIRETOR-RELATOR
1Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
2Tal valor correspondia a 84.110,17 URVs, conforme boletins de subscrição de fl. 351/356.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 17/97

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 19 de maio de 2005.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente .
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 19 de maio de 2005.
Eu também acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do dia 19 de maio de 2005 .
Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da sessão, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 19 de maio de 2005.
Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
14/14